Tribunal: TJDFT
Processo: 0738504-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738504-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão de ID 45597651, nos autos cumprimento sentença contra a Fazenda Pública no 0706744-75.2022.8.07.0018, que tem como autor o ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 45968757). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se os embargados ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para apresentarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator